Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713646-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO FIGUEIREDO RODRIGUES APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Adriano Figueiredo Rodrigues contra a sentença proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em embargos à execução opostos em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A., julgou os pedidos improcedentes (ID no 26582441). 2. Nos autos da execução proposta pela apelada em desfavor do apelante, as partes apresentaram acordo extrajudicial e, em 16/6/2021, foi proferida sentença que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação (proc. no 0705255-07.2020.8.07.0007 – IDs no 94551332 e no 94885136). 3. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal (ID no 27339282), o apelado informou que as partes realizaram acordo e que não mais possui interesse recursal (ID no 27637835). 4. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Considerando que houve a realização de acordo extrajudicial nos autos da execução, não subsiste interesse recursal em razão da perda superveniente do seu objeto. DISPOSITIVO 5. Prejudicado o recurso diante da perda superveniente do seu objeto, não conheço a apelação interposta (ID no 26582445, págs. 1-15), nos termos do art. 932, inciso III do CPC. 6. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. 7. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO